Tribunal: STF
Processo: ARE 1416607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROFESSOR. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, DA LC 26/2010, BEM COMO DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 23, DA LCM 04/2003 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722- 88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível deve retroagir à data do requerimento administrativo. 2. Diante disso, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa. 3. Reconhecido administrativamente o direito à progressão, observa-se que a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. Assim, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 4. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea a; e 61, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente